Tribunal: STF
Processo: AI 227155
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE
VANTAGEM: GRATIFICAÇÃO.  AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA  CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA.
           I. - Questões  constitucionais postas no recurso e que
não foram ventiladas no acórdão recorrido.
           II. - R.E. indeferido. Agravo não provido.